Tribunal: TJDFT
Processo: 0722088-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AEREO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO A PEDIDO DA CONSUMIDORA. REMARCAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. COMPRA DE NOVA PASSAGEM AÉREA NO DIA DA VIAGEM. CONDUTA DESIDIOSA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO PACIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a pagá-la R$224,82, a título de danos materiais.
3. Incontroverso a aquisição das passagens aéreas pela autora no dia 05/06/2021 e o pedido de cancelamento do bilhete relativo ao trecho de retorno da viagem, gerando crédito para ser utilizado na compra da passagem em outra data. A autora solicitou, em 29/06/2021, a utilização do crédito para a aquisição de bilhete de retorno para o dia 02/08/2021 (ID 110455044, fl. 1). No entanto, ultrapassados mais 30 dias sem obter resposta, e apesar das inúmeras cobranças do consumidor, na data viagem programada (02/08/2021), adquiriu a passagem desejada pelo preço de R$ 1.464,85, sendo que deste valor R$ 1.298,90 refere-se ao preço da tarifa, R$ 36,06 refere-se à taxa de embarque e R$ 129,89 refere-se a outros serviços.
4. Diante da recusa da recorrida de reembolsar o valor, a autora aceitou a alternativa de obter crédito correspondente ao valor das passagens adquiridas, a ser utilizado em data posterior. De fato, as provas dos autos demonstram que a parte autora/recorrente solicitou a remarcação da passagem aérea com antecedência de 1 mês (ID109485945, p. 3), bem como cumpriu com as exigências (ID33177670) estipuladas pela agência ré/recorrida para remarcação da passagem aérea através da utilização do crédito (ID33177660, p. 3), tendo inclusive encaminhado print de tela de página da Companhia Aérea com a indicação do voo e da respectiva tarifa vigente (ID 33177660 - Pág. 3). É certo que a empresa recorrida agiu com clara desídia deixando de atender o pedido de remarcação/aquisição da passagem, por mais de trinta dias, gerando o efetivo dano ao consumidor arcando com valores muito mais elevados praticados à véspera da viagem.
5. Dessa forma, com respeito ao entendimento da e. Juíza sentenciante, entendo ser procedente a restituição do valor da nova passagem aérea que a autor teve de adquirir no valor de R$ 1.464,85, descontado da tarifa, a importância de R$ 224,82, referente ao crédito que possuía junto a recorrida (passagem primária) e R$ 129,89 referente a outros serviços adquiridos pelo consumidor por ocasião da compra da passagem, perfazendo o total de R$ 1.110,14.
6. Ante ao exposto, Dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar em parte a sentença e condenar a recorrida a pagar a autora o valor de R$ 1.110,14.
7. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).